Tribunal: STF
Processo: ARE 1435086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. AUSÊNCIA DO VALOR DA CAUSA. NÃO VERIFICADO. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A falta de indicação do valor da causa não ofende o art. 319, inciso V, do CPC/15, ante a ausência de prejuízo às partes, sobressaindo o caráter da instrumentalidade do processo (STJ - AR 4187/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/09/2012).



    2. Não obstante, tal vício não se verificou, no caso, visto que a petição inicial executiva (e-fls. 29-30) indicou corretamente o valor da causa como sendo o valor da dívida, a qual está devidamente consignada na própria exordial. Ademais, não constitui requisito da petição inicial apresentar o valor original do débito, trata-se, antes, de exigência formal da CDA.



    3. Conquanto o art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e os artigos 202 e 203, do CTN estabeleça diversos requisitos à formação do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, cujos elementos devem ser reproduzidos na CDA, sob pena de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, a jurisprudência tem atenuado o rigor dessas normas e aplicado nos casos sob análise o princípio cristalizado no brocardo pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), no sentido de que se a CDA indicar perfeitamente o devedor e especificar a exigência fiscal, indicando os dispositivos legais pertinentes, eventual omissão incapaz de causar prejuízo ao executado não macula o processo (STJ – AgRg no REsp 134907/PR – Relator Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma – Julgado em 20/11/2012 – DJe 18/12/2012; STJ – AgRg no AREsp 64755/MG – Relator Ministro Francisco Falcão – Primeira Turma – Julgado em 20/03/2012 – DJe 30/03/2012).



    4. A menção à legislação pertinente na Certidão da Dívida Ativa é suficiente para a perfeição formal do título. A nulidade da CDA em razão de irregularidade formal só ocorre se a parte comprovar a ocorrência de prejuízo. A falta de indicação clara e compreensível da origem e natureza da dívida, conforme entendimento do Colendo STF, é suprida pela indicação do número da notificação, ou do processo administrativo fiscal, na Certidão da Dívida Ativa, prevalecendo o aspecto substancial sobre o aspecto formal do título (STF – AI no AgR 81681/MG, Relator Ministro RAFAEL MAYER, Primeira Turma, Julgado em 24/02/1981, DJ 27.03.1981).



    5. A dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204, do CTN e do art. 3o, da Lei nº 6.830/80. A presunção de certeza diz respeito à existência regular do débito, e a de liquidez relaciona-se com o quantum exigido do devedor, pressupondo que o título executivo contenha elementos que permitam, a qualquer tempo, o cálculo do montante integral do débito, incluído o principal, juros, multa e demais encargos.



    6. Estabelece o art. 16, § 2º, da Lei nº 6.830/80 que o executado, ao apresentar os seus embargos deverá deduzir toda a matéria útil à sua defesa, com o objetivo de desconstituir a dívida e a sua presunção de liquidez e certeza, sendo irrelevantes as alegações genéricas, destituídas de qualquer comprovação. Cumpre, portanto, ao devedor trazer ao juízo impugnação específica, demonstrando, de maneira clara, eventuais incorreções existentes na CDA ou na apuração do crédito.



    7. A recorrente aventou genericamente a existência de vício formal da CDA, sem demonstrar objetivamente qualquer prejuízo em sua defesa. Verifica-se, de fato, que as CDA’s (e-fls. 33-60) cumprem todos os requisitos formais de validade, pois presentes a origem, o período; os índices de atualização, o modo de calcular os juros e a multa, bem ainda, a legislação correlata.



    8. A apelante, não apresentou, seja nos Embargos à Execução, seja na apelação, qualquer elemento capaz de suscitar dúvida quanto à legalidade da CDA, sendo sua validade inquestionável.



    9. Não se cogita a ocorrência de cerceamento de defesa quando a cobrança decorre de informações constantes em declaração entregue ao fisco pelo próprio contribuinte, como no presente caso.



    10. Não se verifica, no caso vertente, afronta ao devido processo legal ou à regularidade do lançamento do crédito tributário, previstos nos artigos 5º, LIV e LV, da CRBF/88; artigos 142, 201 e 204 do CTN; e artigos 2º e 3º da Lei nº 6.830/80.



    11. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LV; e 37, caput; 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente